Tribunal: TJSP
Processo: 0005285-77.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo em execução – Pretendida a reforma da r. decisão que declarou a remição de pena por atividade de estudo e participação em cursos sem desconsiderar o período que excedeu o limite de quatro horas diárias previsto no art. 126, §1°, inciso I, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – A Lei de Execução Penal, ao estabelecer a possibilidade de remição de pena pelo estudo, excluiu do cômputo

Ementa:
Agravo em execução – Pretendida a reforma da r. decisão que declarou a remição de pena por atividade de estudo e participação em cursos sem desconsiderar o período que excedeu o limite de quatro horas diárias previsto no art. 126, §1°, inciso I, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – A Lei de Execução Penal, ao estabelecer a possibilidade de remição de pena pelo estudo, excluiu do cômputo do benefício o desenvolvimento de tal atividade para além da quarta hora diária – Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido.